Tribunal: STF
Processo: HC 67378
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-04-25
Data de publicação: 1989-04-25

Ementa:
- HABEAS CORPUS NÃO E MEIO IDONEO PARA REVER FATOS E PROVAS COM
VISTAS A AFASTAR A OCORRENCIA DO VINCULO ASSOCIATIVO RECONHECIDO
NAS INSTANCIAS ORDINARIAS E, ASSIM, DESCARACTERIZAR O DELITO
PREVISTO NO ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL.
ORDEM DENEGADA.